Tribunal: TJSP
Processo: 0000110-66.2018.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – furto qualificado. Delação de comparsa menor inimputável, com descrição precisa dos fatos. Prova testemunhal do apurador policial que demonstrou ser correta a imputação. Negativa do apelante que não encontra eco na prova produzida.
Escritura de declaração do menor inimputável, não arrolado como testemunha ou assim ouvido no curso do processo crime, alterando fala do inquérito

Ementa:
APELAÇÃO – furto qualificado. Delação de comparsa menor inimputável, com descrição precisa dos fatos. Prova testemunhal do apurador policial que demonstrou ser correta a imputação. Negativa do apelante que não encontra eco na prova produzida.
Escritura de declaração do menor inimputável, não arrolado como testemunha ou assim ouvido no curso do processo crime, alterando fala do inquérito policial quando foi ouvido acompanhado de agente da internação que tinha, não tem o condão de desfazer a prova colhida sob o crivo do contraditório.
Corrupção de menores: todo ato passível de corroer o caráter de menor, personagem em formação, sujeito a influências externas, é apta a levar à tipificação da conduta.
Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, pena com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000110-66.2018.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante CARLOS
EDUARDO MAZZERO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000110-66.2018.8.26.0584 -Voto no 41944
2
VOTO No.
41944
AP. No.
0000110-66.2018.8.26.0584
COMARCA:
SÃO PEDRO 1a. VARA
APTE.:
CARLOS EDUARDO MAZZERO
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” LUIZ CARLOS MAEYAMA MARTINS
APELAÇÃO furto qualificado. Delação de comparsa menor
inimputável, com descrição precisa dos fatos. Prova testemunhal
do apurador policial que demonstrou ser correta a imputação.
Negativa do apelante que não encontra eco na prova produzida.
Escritura de declaração do menor inimputável, não arrolado como
testemunha ou assim ouvido no curso do processo crime, alterando
fala do inquérito policial quando foi ouvido acompanhado de
agente da internação que tinha, não tem o condão de desfazer a
prova colhida sob o crivo do contraditório.
Corrupção de menores: todo ato passível de corroer o caráter de
menor, personagem em formação, sujeito a influências externas, é
apta a levar à tipificação da conduta.
Art. 59, CP pena fundamentada, critério trifásico obedecido,
pena com previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 202/207 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação CARLOS EDUARDO
MAZZERO, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de 18 de
junho de 2017, como incurso no artigo 155, §§ 1o. E 4o., do Código Penal e artigo
244-B, da Lei no. 8.069/70, à pena total de cinco anos, dois meses e dez dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e multa.
Em razões de apelação é apresentado pedido de absolvição
por insuficiência probatória considerando que tão só é incriminado pela palavra
do então menor inimputável, o qual lavrou em Cartório escritura na qual afirma o
contrário. Entende inaplicável a qualificadora de escalada. Nega a corrupção de
menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000110-66.2018.8.26.0584 -Voto no 41944
3
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido. Manifestando-se
nos autos neste Grau o Procurador de Justiça, por seu membro oficiante nestes
autos, se posicionou pelo não acolhimento do pleito, mantendo a sentença em
seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Silente no inquérito policial, momento em que poderia
procurar esclarecer os fatos, em Juízo o apelante negou a prática delitiva. Disse
que no inquérito policial tão só admitiu prática de furto praticado um mês antes,
em companhia do menor RICHARD, o que não consta ali, fls. 104 dos autos,
naquela oportunidade tão só esclarecer estar preso pelo delito de tráfico de
drogas.
No mais, no inquérito policial e devidamente assistido por
agente da internação, fls. 68, o então menor inimputável RICHAR não só afirmou
ter efetuado o furto do estabelecimento vítima destes autos, como que assim o
fez acompanhado do ora apelante. E disse que pretendiam furtar outro local e
não conseguindo o intento, foram para o posto de gasolina.
A prova produzida sob o crivo do contraditória consistiu na
oitiva da vítima EDNEA, funcionária do posto de combustíveis vítima que relatou
como teve dificuldade para entrar na sala, isso porque o cofre daquele local havia
sido removido do lugar, durante o arrombamento.
A outra testemunha, o policial que investigou a ocorrência,
afirmou ter tomado conhecimento dos fatos quando na Comarca de Piracicaba foi
mencionado tal furto. Daí se dirigiu para a Comarca de São Pedro e relacionou o
inquérito apuratório.
Portanto, o que consta é prova trazida aos autos deste
processo crime: i) pela materialidade demonstrada, forma de ingresso no local
conforme afirmado, descrito pela vítima; ii) testemunho de policial civil que, na
investigação de outro delito, em outra Comarca, obteve as informações relativas a
este furto.
Com isto é possível a manutenção do decreto condenatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000110-66.2018.8.26.0584 -Voto no 41944
4
alicerçado em base sólida, a prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório,
a respeito do que foi apurado para se chegar a tanto, durante o devido inquérito
policial.
E a escritura de declaração apresentada junto com as razões
de apelação se torna totalmente inoportuna. Em havendo interesse na produção
de provas, cabia à Defesa apelante arrolar RICHAR como testemunha, ou ao
menos que o indicasse para verificar o interesse na oitiva como testemunha do
juízo. Nada disso providenciou, artigo 156, do Código de Processo Penal,
mormente sob o crivo do contraditório. Não é prova hábil nesta fase do processo
crime: apresentação junto com razões de apelação, documento unilateral.
Ademais, no confronto de validade no inquérito policial a
imputação efetuada pelo então menor RICHARD adquire mais valia de vez que
ele foi acompanhado por funcionário da internação; assim, teve seus direitos
respeitados, esclarecido sobre o que iria produzir como prova naquela fase.
O testemunho do policial também é esclarecedor. Afirmou o
que apurou e o fez, sob compromisso e sob o crivo do contraditório. A
demonstração de sua falta de compromisso com a Verdade pode levar a
processo crime por falso testemunho, principalmente com risco de perda do
cargo. Já a negativa do acusado em processo crime, de acordo com as normas
processuais penais vigentes, nada traz de afirmativo. O acusado é alguém que: i)
não precisa responder perguntas (como se calou, efetivamente, no inquérito
policial); ii) não é obrigado a produzir prova que o incriminem; iii) não é obrigado a
falar a Verdade (o que não se confunde com Direito a mentir).
Na valoração das falas trazidas a estes autos de processo
crime, a incriminatória é a que se mostra com mais precisão e reconhecimento,
valia, pelas circunstâncias de garantia que a cercam.
Portanto, quanto ao furto, presente a materialidade e provada
a autoria, prospera a imputação. A forma de ingresso também foi demonstrada,
de vez que foi necessária a escalada, forma anormal de ingresso, para passar do
imóvel vizinho para aquele em que estava a sala com o cofre arrombado.
Também o concurso de agentes está devidamente provado.
No que tange ao delito de corrupção de menores entendo
que independente de ter passagem ou procedimento anterior, ou não, o dito
menor dado como corrompido, qualquer ato de corrosão de seu caráter é de ser
visto como prejudicial à sua formação. Mormente o adolescente, personalidade
em formação e sujeita a variações hormonais diárias, necessitando se projetar, se
estabilizar, de ajuda constante para se manter. A influência para o crime é
devastadora, impondo prejuízos à sua formação. Procede também essa conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000110-66.2018.8.26.0584 -Voto no 41944
5
criminosa.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, foi fundamentada
cada uma das penas, obedecidos os critérios trifásicos. O resultado da pena
elevada e regime prisional mais gravoso também tem fundamentação idônea e
leva à sua total manutenção.
Para fins de detração penal já consta expedição de Guia de
Recolhimento, provisória, a fls. 210/211 dos autos, ou seja, a pena deste
processo crime já está sendo apreciada, analisada, com análise de eventual
progressão ou concessão de benefícios. Não se pode olvidar que, no conjunto, o
apelante ostentava outros processos crimes, pelo que a reunião de resultados
condenatórios influencia a concessão desses benefícios.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo do
apelo apresentado por CARLOS EDUARDO MAZZERO, é NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator